Tribunal: TJPA
Processo: 0801717-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801717-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro. Tutela de urgência. Diagnóstico de câncer de mama.

Carcinoma ductal in situ. Cobertura contratual.

Ausência de cláusula excludente específica. Probabilidade do direito.

Perigo de dano inverso.

Presença dos requisitos do art. 300 do cpc.

Decisão mantida. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial do valor do seguro em Ação de Cobrança, em razão de diagnóstico de câncer de mama (carcinoma ductal in situ), sob a alegação de que a doença não estaria coberta pela apólice.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em caso de diagnóstico de carcinoma ductal in situ, considerando a cobertura securitária prevista na apólice.

III.

Razões de decidir

3. A cláusula contratual citada que excluiria a cobertura para carcinoma in situ não especifica o carcinoma ductal in situ da mama, mas apenas o carcinoma in situ no colo do útero e a neoplasia maligna primária de pele. A ausência de cláusula excludente específica, aliada à gravidade da doença e à necessidade de tratamento, demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano inverso, justificando a manutenção da tutela de urgência.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0876416-47.2021.814.0301), ajuizada por
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA
.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória nos seguintes termos:

“...Portanto, em um juízo de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito ou o perigo de dano.

Isso posto, considerando que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, razão pela qual defiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, determinando que a parte ré efetue o depósito, em juízo, do valor referente a cobrança do montante do seguro, de R$143.373,40 (cento e quarenta e três trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), BB SEGURO VIDA MULHER MAIS, pela ocorrência de fato segurado, qual seja, “Diagnóstico de Câncer de Mama.

(...).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a doença que acomete a parte autora trata-se de um câncer considerado não invasivo ou câncer de mama préinvasivo. Isso significa que as células que revestem os ductos são cancerígenas, mas não se disseminaram através das paredes dos ductos para o tecido mamário adjacente. Dessa forma, foi constatado que a modalidade de câncer da demandante não possui cobertura contratual, razão pela qual foi enviada carta de negativa a autora. Dito isso, é impossível condicionar a seguradora ao pagamento dos danos reclamados, porque esses não possuem cobertura contratual. (ID nº 8166799).

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Em decisão de ID 9509833, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender não estarem presentes os requisitos para tanto (ID 12870964).

Interposto agravo interno (ID 9637407).

Contrarrazões apresentadas (ID 9864545 e 9864552).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, determinando que a ora agravante efetue o depósito, em juízo, do valor referente a cobrança do montante do seguro, de R$143.373,40 (cento e quarenta e três trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), BB SEGURO VIDA MULHER MAIS, pela ocorrência de fato segurado, qual seja, “Diagnóstico de Câncer de Mama.

No caso concreto, a parte autora ajuizou Ação de Cobrança de Seguro C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em face da Agravante, pleiteando o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 143.373,40 (cento e quarenta e três mil trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), correspondente à cobertura por diagnóstico de câncer de mama, previsto em contrato de seguro firmado entre as partes.

Por sua vez, a agravante argumenta que o contrato de seguro prevê cobertura para neoplasia maligna de mama, e que a Agravada foi diagnosticada com carcinoma ductal
in situ
, considerado um câncer não invasivo ou pré-invasivo, não estando coberto pela apólice. Sustenta que a decisão agravada é temerária e que a antecipação da tutela jurisdicional definitiva esvazia a demanda de utilidade, sendo irreversível, uma vez que não há meios para a seguradora reaver o valor caso seja levantado pela Agravada. Argumenta que não há perigo de dano, pois a seguradora possui condições financeiras para arcar com eventual condenação.

Não obstante a argumentação da recorrente, penso estar escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem, sendo possível a determinação de depósito do valor correspondente ao prêmio do seguro, ante a gravidade e urgência da situação.

Digo isso porque, diferentemente do afirmado pela agravante, a agravada, quando do requerimento da tutela de urgência, demonstrou a probabilidade do seu direito, pois, firmou contrato de seguro de vida pessoal com o Banco do Brasil Seguros (Apólice BB Seguro Vida Mulher Mais nº 292216 contida no ID nº 45691667 do feito principal), no qual consta expressa previsão de cobertura do seguro quando do Diagnóstico de Câncer - Mama ou Ginecológico.

Conforme se verifica dos autos originários, ao menos em análise inicial, não há dúvidas também de que a agravada comprovou estar acometida de neoplasia maligna, apresentando carcinoma mamário ductal
in situ
, e tal doença encontra-se dentro da cobertura contratada (ID nº 45691667, pg 02 dos autos principais), inexistindo razões para a negativa de cobertura do carcinoma mamário conforme resposta apresentada pelo BB Seguros no ID nº 45691657.

De fato, o argumento do agravante de que o câncer da agravada estaria excluído de cobertura por se tratar de carcinoma ductal
in situ
, ao menos em análise perfunctória, não merece procedência, na medida em que a cláusula 4.2 do contrato citada pela agravante exclui, tão somente, o carcinoma in situ
no colo do útero ou
a neoplasia maligna primária
de pele
, na região das mamas
,
o que não é o caso dos autos, que trata de neoplasia maligna de
mama
. Ademais, não restou demonstrado, neste momento, que teria sido cumprido o dever de informação da consumidora acerca das cláusulas restritivas de seus direitos.

Assim, a despeito das alegações da agravante, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito da autora, sendo cero que a situação posta não pode esperar o demorado trâmite da instrução probatória.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pelo agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os valores depositados por outros meios, sem que se possa falar em irreversibilidade da medida.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/02/2025